Tribunal: TJSP
Processo: 2280447-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Plano de saúde. Ação ajuizada com fundamento no artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Cumprimento de sentença. Mensalidade do plano apurada com base em informações prestadas pela agravada e prova pericial, com valor confirmado nesta instância recursal. Pretensão do agravante de continuar pagando o valor equivalente ao deferido no início do feito, por ocasião da concessão da tutela, não apresenta

Ementa:
Plano de saúde. Ação ajuizada com fundamento no artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Cumprimento de sentença. Mensalidade do plano apurada com base em informações prestadas pela agravada e prova pericial, com valor confirmado nesta instância recursal. Pretensão do agravante de continuar pagando o valor equivalente ao deferido no início do feito, por ocasião da concessão da tutela, não apresenta supedâneo. Cancelamento do plano apto a prevalecer em razão da inadimplência. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280447-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
LOURENÇO RAMOS GOUVEIA FILHO, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280447-93.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.280.447-93.2019.8.26.0000
Agravante: LOURENÇO RAMOS GOUVEIA FILHO
Agravada: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto n.o 45.149
Plano de saúde. Ação ajuizada com fundamento no
artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Cumprimento de
sentença. Mensalidade do plano apurada com base
em informações prestadas pela agravada e prova
pericial, com valor confirmado nesta instância recursal.
Pretensão do agravante de continuar pagando o valor
equivalente ao deferido no início do feito, por ocasião
da concessão da tutela, não apresenta supedâneo.
Cancelamento do plano apto a prevalecer em razão
da inadimplência. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de pág. 163, que, em cumprimento de sentença, considerou
acertado o cancelamento do plano de saúde, diante do não pagamento
das contribuições mensais do valor estabelecido pelo Juízo.
Alega o agravante que, desde o ingresso com a ação,
ficou autorizado o pagamento de R$400,00, através de depósitos judiciais,
todavia, em sede de cumprimento de sentença, foi homologado o valor
de R$1.807,19, após a realização de perícia contábil. Defende que o
cancelamento do plano se deu de forma indevida, destacando que não
foram encaminhados os boletos no valor homologado. Aduz que os
reajustes anuais não foram esclarecidos, ressaltando que as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280447-93.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/4
poderão dar prosseguimento à discussão quanto a possíveis valores, além
de afirmar que não houve inadimplência, mas, no máximo, valor pago a
menor. Pleiteia seja determinada a inclusão do agravante e da
dependente no plano de saúde, mediante o pagamento de R$400,00,
consoante tutela antecipada concedida, tendo em vista que ainda não
houve o trânsito em julgado da decisão. Requer o provimento do recurso
para tal fim.
Processado o agravo sem a outorga do efeito ativo,
pág. 166.
Apresentada
contraminuta,
sendo
rebatida
integralmente a pretensão do agravante, págs. 169/173.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Versam os autos sobre ação de revisão contratual
envolvendo pleito de manutenção em plano de saúde, ajuizada pelo
agravante em face da agravada, ora em fase de cumprimento de
sentença, para se aferir o valor correto da mensalidade a ser paga.
O v. acórdão em reprográfica a págs. 65/70 foi
expresso ao assegurar ao agravante e dependente a manutenção no
plano de saúde ora agravado, com fundamento no artigo 31 da Lei n.o
9.656/98, contanto que arque com o valor integral do prêmio mensal.
Com efeito, a pretensão do agravante de continuar
pagando o inexpressivo valor de R$400,00, para dois beneficiários, não
apresenta supedâneo, mesmo porque, a decisão que fixou o valor das
mensalidades em R$1.807,19, pág. 155, após a realização de prova
pericial, foi mantida nesta instância recursal Agravo de Instrumento n.o
2.088.979-40.2019.8.26.00001.
Assim, o cancelamento do plano está apto a
prevalecer, em razão da inadimplência, mesmo porque, o valor correto
1 Quarta Câmara de Direito Privado, v.u., J.: 13-06-2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280447-93.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/4
das mensalidades há muito é de conhecimento do agravante, e
eventuais recursos interpostos às instâncias superiores não são dotados de
efeito suspensivo.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A299